Tribunal: CARF
Processo: 10954.000066/2002-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Tatiana Midori Migiyama
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10954.000066/2002-54
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.588 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
12 de agosto de 2020
Recorrente
PALMYRA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE SILICIO
METALICO E RECURSOS NATURAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2002 a 30/06/2002
CRÉDITO PRESUMIDO. VARIAÇÃO CAMBIAL POSITIVA. RECURSO
REPETITIVO. REPRODUÇÃO DA DECISÃO DO STF. RECEITA DE
EXPORTAÇÃO.
RECEITA
OPERACIONAL
BRUTA.
INCLUSÃO.
SÚMULA CARF 128.
A receita originada da variação cambial positiva obtida nas exportações de
produtos é considerada receita decorrente destas exportações, devendo ser
incluídas na receita de exportação e na receita operacional bruta para efeito da
apuração do crédito presumido de IPI de que trata a Lei no 9.363, de 1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial, para incluir a receita de
variação cambial na composição tanto da Receita de Exportação – RE, quanto da Receita
Operacional Bruta – ROB para fins de apuração do coeficiente de exportação, nos termos da
Súmula CARF no 128.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10954.000066/2002-54
Fl. 820
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.588 - CSRF/3a Turma
Processo no 10954.000066/2002-54

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas
(Presidente em Exercício), Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama (Relatora), Luiz
Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e
Vanessa Marini Cecconello.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo contra acórdão no
3401-01.362, da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais que, por unanimidade de votos, deu provimento parcial ao
recurso voluntário para reconhecer a utilização de R$ 7.729,15 a título de fretes, bem como para
admitir a retirada do denominador (Receita Operacional Bruta) do valor das receitas de variação
cambial que fora retirada pelo Fisco do numerador (Receita da Exportação), consignando a
seguinte ementa:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2002 a 30/06/2002
PEDIDO DE NOVA DILIGÊNCIA.
De se negar pedido de nova diligência que, na verdade, visa o esclarecimento
de questões cujo deslinde é perfeitamente factível a partir dos elementos
constantes do processo.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/04/2002 a 30/06/2002
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. FRETES. VINCULAÇÃO AOS INSUMOS
UTILIZADOS NO PROCESSO PRODUTIVO. APROVEITAMENTO.
De se permitir na formação do cálculo presumido de IPI apenas os gastos com
fretes pagos por ocasião de insumos utilizados no processo produtivo.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. RELAÇÃO PERCENTUAL ENTRE AS
RECEITAS DE EXPORTAÇÃO E AS RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS.
VARIAÇÕES CAMBIAIS. INCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
As receitas de variações cambiais não compõem a receita operacional bruta e
a receita de exportação, para efeito de apuração do crédito presumido de IPI.
Fl. 821
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.588 - CSRF/3a Turma
Processo no 10954.000066/2002-54

CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI . ENERGIA ELÉTRICA. POSSIBILIDADE
DE APROVEITAMENTO.
Os gastos com energia elétrica para serem incluídos na base de cálculo do
crédito presumido de IPI devem ter a comprovação de que foram efetivamente
utilizados no processo produtivo.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. APURAÇÃO COM BASE EM SISTEMA DE
CUSTOS COORDENADO E INTEGRADO COM A ESCRITURAÇÃO.
AVALIAÇÃO DOS ESTOQUES. METODOLOGIA.
O art. 14 da IN SRF no 69/2001 estabelece que a metodologia de avaliação dos
bens deve se dar pelo método da média ponderada móvel ou pelo método
denominado Peps, não podendo, em seu lugar, ser utilizado o método da média
ponderada fixa.”

Insatisfeito, o sujeito passivo opôs Embargos de Declaração em face do r.
acórdão, alegando vícios de obscuridade. Nada obstante, em despacho às fls. 635 a 637, os
embargos não foram acolhidos.

Irresignado, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
que não reconheceu o direito ao crédito de IPI decorrente da glosa dos materiais: pasta de
revestimento antracito a quente; grafitap; argamassa aluminosa; tijolo refratário; arco A-3; Tubo
de Aço com Rosca e Tubos de Fluxação; Ácido Fosfórico, como também, dos serviços de
seguro, frete e variação cambial nas operações e de energia elétrica utilizada no despoeiramento
por se tratarem de produtos intermediários integralmente consumidos no processo produtivo e
em contato com o produto final, trazendo, entre outros, que:
 O acórdão não deveria ter apenas desmembrado os valores relativos ao
frete, mas sim ter determinado, novamente, o retorno dos autos à
origem, determinando que, in loco, se buscasse a Verdade Material
relacionada ao caso, o que se tivesse ocorrido, ensejaria a constatação
de que os produtos esmiuçados são todos consumidos no processo
produtivo, e que, portanto, geram direito a crédito, razão pela qual o
acórdão recorrido deve ser nulo;
Fl. 822
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.588 - CSRF/3a Turma
Processo no 10954.000066/2002-54

 Todos os materiais mantiveram contato com o produto industrializado e
foram integralmente consumidos no curso do processo produtivo, seja
para suportar o calor necessário para produção do Silício Metálico, seja
para afastar as impurezas decorrentes da produção;
 As receitas decorrentes da variação cambial devem ser classificadas
como receitas de exportação e, assim assegurarem o direito ao
crédito presumido de IPI;
 É válida a utilização do método da Média Ponderada fixa Mensal para
apuração dos créditos presumidos de IPI.

Em despacho às fls. 747 a 753, foi dado seguimento parcial ao Recurso
Especial interposto pelo sujeito passivo quanto ao tratamento das variações cambiais nas receitas
de exportação para fins de cálculo do crédito presumido de que trata a Lei no 9.363/96.

Em despacho de reexame de admissibilidade de recurso às fls. 754 a 755, foi
mantido na íntegra do despacho do Presidente da Câmara.

Foi apresentado petição em forma de embargos contra o despacho, mas em
novo despacho não foi conhecido.

Contrarrazões foram apresentadas pela Fazenda Nacional, trazendo, entre
outros, que:
 O ordenamento jurídico pátrio não prevê a possibilidade de inclusão da
variação cambial ocorrida após a data de emissão da nota fiscal de saída
na receita de exportação para fins de cálculo de crédito presumido de
IPI;
 As variações cambiais, consoante a legislação de regência, têm natureza
de receita financeira, o que impede a inclusão dos respectivos valores
no cálculo da receita de exportação.

É o relatório.

Fl. 823
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.588 - CSRF/3a Turma
Processo no 10954.000066/2002-54

Voto
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pelo sujeito
passivo, entendo que devo conhecê-lo na parte admitida - o que concordo com o despacho de
admissibilidade do recurso.

Ora, pelo confronto das ementas, há comprovação do dissídio jurisprudencial.
Eis que, enquanto o acórdão recorrido entendeu que a variação cambial era receita
financeira, excluindo-a do numerador (receita de exportação), para fins de estabelecimento
da relação percentual (RE/ROB3) que será aplicada sobre o montante dos insumos e
determinará a base de cálculo do crédito presumido do IPI; a decisão paradigma, ao contrário,
entendeu tratar-se de receita de exportação, tendo ambos arestos tratados da apuração da receita
de exportação para cálculo do crédito presumido de IPI de que trata a Lei no 9.363/1996.

Ventiladas tais considerações, em relação à essa discussão, sem delongas,
recordo que essa turma já apreciou essa matéria, o que antecipo meu entendimento por dar
provimento ao recurso especial do sujeito passivo. O que inicio citando o acórdão 9303-008.639,
de minha relatoria, que traz em ementa:
“CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. LEI No 9.363/96. BASE DE CÁLCULO.
VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA. A variação cambial ativa deve ser incluída na
receita de exportação para fins de apuração do crédito presumido de IPI.”

Naquele voto, citei o acórdão 9303-006.963, de relatoria do também ilustre
Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal, no qual, por sua vez, referendou uma decisão do
STF, com repercussão geral (RE no 627.815/PR), que não versa especificamente sobre o Crédito
Presumido, mas afasta qualquer discussão no que tange à consideração da variação cambial ativa
como receita de exportação: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. HERMENÊUTICA. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS.
NÃO INCIDÊNCIA. TELEOLOGIA DA NORMA. VARIAÇÃO CAMBIAL POSITIVA.
OPERAÇÃO DE EXPORTAÇÃO. (...) II - O contrato de câmbio constitui negócio inerente à
exportação, diretamente associado aos negócios realizados em moeda estrangeira. Consubstancia
Fl. 824
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.588 - CSRF/3a Turma
Processo no 10954.000066/2002-54

etapa inafastável do processo de exportação de bens e serviços, pois todas as transações com
residentes no exterior pressupõem a efetivação de uma operação cambial, consistente na troca de
moedas. (...) IV - Consideram-se receitas decorrentes de exportação as receitas das variações
cambiais ativas, a atrair a aplicação da regra de imunidade e afastar a incidência da contribuição
ao PIS e da COFINS”

Frisem-se também outros acórdãos dessa turma:
 Acórdão 9303-009.503:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2001 a 30/06/2001
VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA. RECEITA DE EXPORTAÇÃO.
INCLUSÃO NO CÁLCULO DO CRÉDITO PRESUMIDO DA LEI No
9.363/96.
Conforme decidido pelo STF, no RE no 627.815/PR, com repercussão
geral, consideram-se receitas decorrentes de exportação as receitas
das variações cambiais ativas, devendo, assim, ser incluídas no cálculo
do Crédito Presumido de IPI da Lei no 9.363/96.”
 Acórdão 9303-009.502:
“Assunto:
Imposto
sobre
Produtos
Industrializados
-
IPI
Período
de
apuração:
01/10/2001
a
31/12/2001
CRÉDITO
PRESUMIDO.
VARIAÇÃO
CAMBIAL
POSITIVA.
RECURSO REPETITIVO. REPRODUÇÃO DA DECISÃO DO STF.
RECEITA DE EXPORTAÇÃO. RECEITA OPERACIONAL BRUTA.
INCLUSÃO.
A receita originada da variação cambial positiva obtida nas
exportações de produtos é considerada receita decorrente destas
exportações, devendo ser incluídas na receita de exportação e na
receita operacional bruta para efeito da apuração do crédito
presumido de IPI de que trata a Lei no 9.363, de 1996.”
 Acórdão 9303-008.639:
“Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Fl. 825
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.588 - CSRF/3a Turma
Processo no 10954.000066/2002-54

Período de apuração: 01/07/2001 a 30/09/2001
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. LEI No 9.363/96. BASE DE
CÁLCULO. VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA.
A variação cambial ativa deve ser incluída na receita de exportação
para fins de apuração do crédito presumido de IPI.”

Sendo assim, por ser considerada a variação cambial ativa como receita de
exportação, é de se observar a inteligência da Súmula CARF no 128:
“No cálculo do crédito presumido de IPI, de que tratam a Lei no 9.363,
de 1996 e a Portaria MF no 38, de 1997, as receitas de exportação de
produtos não industrializados pelo contribuinte incluem-se na
composição tanto da Receita de Exportação - RE, quanto da Receita
Operacional Bruta - ROB, refletindo nos dois lados do coeficiente de
exportação
-
numerador
e
denominador. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).”

Em vista de todo o exposto, voto por conhecer o Recurso Especial interposto
pelo sujeito passivo, dando-lhe provimento parcial para incluir a receita de variação cambial na
composição tanto da Receita de Exportação – RE, quanto da Receita Operacional Bruta – ROB,
para fins de apuração do coeficiente de exportação, nos termos da Súmula CARF 128.

É o meu voto.

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 826
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.588 - CSRF/3a Turma
Processo no 10954.000066/2002-54

Fl. 827
DF CARF MF
Documento nato-digital